Tribunal: TJBA
Processo: 8042003-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042003-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: HELIODORO BARBOSA FERREIRA Advogado(s): PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Competência. Fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA. Necessidade de inclusão da União. Taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC. Remessa à Justiça Federal. Recurso desprovido. I. Caso em exame Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento CDB Oil Full Spectrum (Terramed) ao autor, portador de Parkinson, às expensas do plano de saúde. A controvérsia envolve fármaco não registrado na ANVISA, tendo o juízo a quo determinado o prosseguimento da ação na Justiça Estadual. O Agravante pleiteia a reforma da decisão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível o Agravo de Instrumento, embora a matéria não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC; e (ii) saber se a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Federal, diante da necessidade de inclusão da União em demandas que tratam de fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA. III. Razões de decidir 3. O Agravo supera o juízo de admissibilidade, à luz da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, firmada pelo STJ no REsp 1.704.520/MT e no REsp 1.696.396/MT, quando presente urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria apenas em apelação. 4. O STJ, no julgamento do CC 209.648, definiu que ações relativas a fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA devem ser propostas contra a União, o que atrai a competência da Justiça Federal, por se tratar de competência absoluta. 5. Considerando que o medicamento pleiteado não possui registro sanitário, impõe-se a remessa dos autos à Justiça Federal, razão pela qual o Agravo deve ser desprovido. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Determinada a remessa dos autos à Justiça Federal. Teses de julgamento: “1. É cabível Agravo de Instrumento, em hipóteses não previstas no art. 1.015 do CPC, quando configurada urgência decorrente da inutilidade da apreciação futura, conforme tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ.” “2. Compete à Justiça Federal o processamento e julgamento de ações que visam ao fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA, por exigir a inclusão da União no polo passivo.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, 1.022, 1.036 a 1.038 e 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT e REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018. STJ, CC 209.648. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.